Tribunal: TJMT
Processo: 1017811-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017811-69.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UEMERSON FAGNER PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 003.083.061-39 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1017811-69.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:
UEMERSON FAGNER PINHEIRO DE SOUZA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/09/2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO.

A valoração do dano moral não é tabelada, onde o julgador deve seguir um parâmetro. Cada caso é analisado, de acordo com a gravidade do dano.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática no ID n° 88753996 que entendeu pela fixação do dano moral, afastando a Súmula 385 do STJ, aplicada na sentença.

Aduz em sede de Agravo Interno que a indenização deve ser reduzida, posto que fixado em valor exorbitante.

A agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que fixou o dano moral.

Inicialmente registro que não há qualquer nulidade na sentença recorrida. No voto monocrático já foi pontuado que o pedido de nulidade requerido em contrarrazões se encontra precluso, visto que a empresa não recorreu da sentença.

Ora, o agravante é revel, apesar de devidamente citado/intimado para a audiência de conciliação. O sistema registrou ciência em 11/09/2020 e a audiência ocorreu em 25/09/2020, afastando a pretensão do agravante.

Quanto ao dano moral, conforme pontuado na decisão monocrática, foi fixado em de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o valor da restrição de R$ 733,17 (setecentos e trinta e três reais e dezessete centavos).

Por fim, o valor atribuído a título de dano moral é de livre convencimento do Magistrado/Relator, sendo que os julgados demonstram apenas uma média de valores aplicados pela Turma nos últimos anos, sem restringir o Relator aos valores anteriormente já aplicados.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que, reformou a sentença de primeiro grau.

Em caso de embargos de declaração aviados, serão aplicadas as multas atinentes ao Agravo Interno Protelatório e também dos Embargos de Declaração Protelatórios, visto que, não se pode admitir a proliferação indiscriminada de recursos indevidos.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021